Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600735-71.2020.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROBSON FAGUNDES DE SOUZA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROBSON FAGUNDES DE SOUZA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
26/01/2021
Número: 0600735-71.2020.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 29/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600738-26.2020.6.16.0149
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos nº 0600735-71.2020.6.16.0149 que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular e condenou o representado à pena
de multa, a qual fixou ao mínimo legal, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos dos
artigos 57-B, §5º da Lei 9504/97 e 28, §5º, da Resolução 23.610/2019, do TSE. (Representação
eleitoral proposta pela Coligação Compromisso com o Povo em face de Robson Fagundes,
alegando, em síntese, que o representado vem realizando propaganda eleitoral na internet, mais
especificamente em suas redes sociais, contudo, nenhuma foi informada à Justiça Eleitoral,
descumprindo o art. 28, §1º da Res. 23610/2019 do TSE e art. 57-B, §1º da Lei n. 9504/1997.
Requereu que fosse determinado que a parte contrária regularizasse seus endereços eletrônicos e
ao final, fosse condenado no pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 28, §5 da Res. 23610/2019 do TSE e Art. 57-B, §5 da
Lei n. 9504/97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ROBSON FAGUNDES DE SOUZA
VEREADOR (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
ROBSON FAGUNDES DE SOUZA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB
/ 19-PODE / 40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE /
90-PROS / 45-PSDB / 22-PL (RECORRIDO)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
23692
316
26/01/2021 17:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.128
RECURSO ELEITORAL 0600735-71.2020.6.16.0149 – Cianorte – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROBSON FAGUNDES DE SOUZA VEREADOR
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR87846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0062709
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR
RECORRENTE: ROBSON FAGUNDES DE SOUZA
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR87846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0062709
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR
RECORRIDO: COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB / 19-PODE /
40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS / 45-PSDB / 22-PL
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
LEI
Nº
9.504/1997, ART. 57-B. POSTAGENS
NA REDE SOCIAL FACEBOOK EM
PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO.
FALTA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 57-B, I e IV da Lei nº
9.504/1997
estabelece a obrigatoriedade de o candidato comunicarà JUSTIÇA ELEITORAL,
formal e previamente, os endereços
eletrônicos em que pretende veicular
propaganda eleitoral na internet.
Num. 23692316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/01/2021 17:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617064069900000022963042
Número do documento: 21012617064069900000022963042

2. A falta de comunicação tempestiva
do endereço eletrônico à JUSTIÇA

configura a ELEITORAL responsabilidade pela prática de propaganda eleitoral irregular,
ensejando a aplicação da multa
prevista no art. 57-B, § 5º da Lei nº
9.504/1997.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/01/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Na origem foi proposta Representação Eleitoral, com pedido liminar, pela
em face de
, por
COLIGAÇÃO “COMPROMISSO COM O POVO”
ROBSON FAGUNDES
veiculação de conteúdo eleitoral em sua página da rede social
, sem ter comunicado
Facebook
à Justiça Eleitoral o referente endereço eletrônico.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial para
condenar o representado ao pagamento de multa no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
nos termos do art. 57-B, §§ 1º e 5º da Lei nº 9.504/1997 e art. 28, §§ 1º e 5º da Res.-TSE
23.610/2019.
Em face da sentença, foi interposto o presente Recurso Eleitoral, asseverando
que entre os 3 (três) endereços eletrônicos informados no RCC do Candidato, 1 (um) não foi
cadastrados pela Secretaria no sistema DivulgaCand. Sustentou que já havia sido regularizada
a situação antes mesmo de qualquer medida judicial ou intimação. Ao final, pugna pelo
provimento do Recurso Eleitoral, para o fim de julgar improcedente a Representação.
Em contrarrazões, o recorrido aduziu que não houve comunicação por parte
do recorrente, das redes sociais utilizadas para propaganda eleitoral, sendo somente feito no
curso da demanda. Assim, alegou que tal conduta não afasta a imposição da multa. Requereu
o desprovimento do Recurso com a manutenção da sentença.
A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do Recurso Eleitoral.
Num. 23692316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/01/2021 17:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617064069900000022963042
Número do documento: 21012617064069900000022963042

É o relatório.

VOTO

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i.
mormente a tempestividade, de modo que deve ser conhecido.
O objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B, I e IV, § 5º
II.ii.
da Lei nº 9.504/1997, que estabelece o seguinte:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
Eleitoral
internet estabelecido no País;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
, salvo
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
Eleitoral
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
conteúdo
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo
reais)
superar o limite máximo da multa.
O dispositivo legal supratranscrito institui a obrigatoriedade do candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos que forem
utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet.
Num. 23692316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/01/2021 17:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617064069900000022963042
Número do documento: 21012617064069900000022963042

De fato, o perfil do representado veicula publicações com conteúdo eleitoral em
seu favor, postulante ao cargo de Vereador do
, durante o período
MUNICÍPIO DE CIANORTE
eleitoral. Confira-se, a título exemplificativo, a seguinte imagem colacionada pelo representante
na exordial:
De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a
regulamentação feita pelo legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em
mente que ele a faz tendo por base o estabelecimento de permissões, proibições e obrigações
a três distintos grupos de pessoas:
que eventualmente seja apoiadores das
cidadãos,
campanhas e que utilizem aplicações de internet;
(candidatos,
atores do processo eleitoral
partidos políticos e coligações)
que atuam na hospedagem de sites ou
e empresas
oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da propaganda da internet realizada por
atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e coligações) é completamente distinto daquele
imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra característica do regime jurídico imposto aos atores do
processo eleitoral, quando da realização da propaganda na internet, é a limitação desta ao
(Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito
patrimônio digital próprio, de candidatos e partidos.”
Eleitoral / FLAVIO CHEIM JORGE, LUDGERO LIBERATO, MARCELO ABELHA RODRIGUES.
3ª ed., JusPodivm, p. 380-383).
Assim, no momento que a página pessoal do candidato no perfil do Facebook
passa a ser utilizada como canal de veiculação de propaganda eleitoral, exsurge a
necessidade de comunicação formal do perfil da rede social à
, com a
JUSTIÇA ELEITORAL
finalidade de viabilizar o controle a bem do eleitor e da democracia.
No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da
candidatura do recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º da Lei das Eleições.
Note-se que no referido
abaixo, o candidato informou à Justiça Eleitoral suas
print
redes sociais em 02.11.2020, data posterior ao requerimento de RCC e, portanto, fora do prazo
estipulado:
Num. 23692316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/01/2021 17:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617064069900000022963042
Número do documento: 21012617064069900000022963042

Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos sem a
comunicação prévia do seu endereço eletrônico à
atrai a imposição da
JUSTIÇA ELEITORAL
multa prevista no art. 57-B, § 5º da Lei das Eleições.
Neste sentido, já se manifestou esta Corte Eleitoral, senão vejamos:
RECURSO ELEITORAL -ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL – LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA -
ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 – POSTAGENS NA REDE SOCIAL
FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do § 3º do art. 337 do Código de Processo Civil, não há
litispendência entre ações eleitorais quando, embora com identidade entre as
partes, os pedidos de multa se motivam por postagens diferentes, realizadas
em perfis e redes sociais distintas uma das outras.
2. O artigo 57-B, I, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o
candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus
endereços eletrônicos que forem veicular propaganda eleitoral na
internet.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(REl 0600145-84.2020.6.16.0023, rel. Des. Fernando Quadros da Silva,
sessão do dia 20 de outubro de 2020)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, para
manter íntegra a sentença que julgou procedente a Representação, aplicando multa ao
candidato no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600735-71.2020.6.16.0149 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROBSON FAGUNDES DE
SOUZA VEREADOR - RECORRENTE: ROBSON FAGUNDES DE SOUZA - Advogados dos
RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR87846, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR0041792, JOÃO LIBERATI JUNIOR -
Num. 23692316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/01/2021 17:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617064069900000022963042
Número do documento: 21012617064069900000022963042

PR0062709 - RECORRIDA: COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB /
19-PODE / 40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS / 45-PSDB / 22-PL - Advogado
do(a) RECORRIDO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - PR0095461.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk
Penteado, em exercício, e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.01.2021.
Num. 23692316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/01/2021 17:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617064069900000022963042
Número do documento: 21012617064069900000022963042